Tribunal: TJDFT
Processo: 0741688-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741688-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMELLY DE ARAUJO BISPO AGRAVADO: COLEGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela embargante EMELLY DE ARAUJO BISPO, contra a decisão interlocutória (id 250052776 – origem), proferida nos autos dos Embargos à Execução no 0705740-98.2025.8.07.0017, opostos em desfavor do COLÉGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA – EPP, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em suas razões recursais, a embargante-agravante sustenta que a decisão agravada foi proferida sem a devida consideração dos elementos que demonstram a sua hipossuficiência financeira, bem como a existência de nulidades processuais e excesso de execução na ação originária referente a cobrança de juros abusivos. Pontua que a jurisprudência pátria admite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes indícios de excesso ou ilegitimidade na cobrança, como forma de evitar prejuízos irreversíveis à parte executada. Aduz que a manutenção da decisão agravada poderá causar prejuízos irreparáveis, sendo necessária a suspensão dos atos executivos até o julgamento final dos embargos, conforme previsto no artigo 919, §1o, do CPC. Assevera que o seu patrimônio é composto por bens impenhoráveis, como o imóvel residencial, instrumentos de trabalho e valores de natureza alimentar, o que reforça a necessidade de suspensão da execução, a fim de garantir o direito à subsistência e à dignidade da pessoa humana, bem como a observância do princípio da menor onerosidade para o devedor. Argumenta que o indeferimento do efeito suspensivo lhe expõe ao risco iminente de sofrer medidas constritivas patrimoniais, como bloqueio de valores, penhora de bens e inscrição em cadastros de inadimplentes, o que configura dano grave e de difícil reparação. Pleiteia a concessão de tutela de urgência recursal, com o objetivo de suspender o prosseguimento da execução até o julgamento final dos embargos, preservando a utilidade do provimento jurisdicional e evitando prejuízos patrimoniais irreversíveis. Requer, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça deferida na origem (id 248649814). É o relatório. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Como é cediço, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução poderá ser deferida quando verificados cumulativamente os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Todavia, na hipótese sob julgamento, não se vislumbra, a priori, a plausibilidade das alegações, uma vez que a agravante-devedora não demonstrou minimamente a alegada ilegalidade ou abusividade dos valores cobrados (principal e encargos acessórios) pelo agravado-credor, sequer especificou tais percentuais, limitando-se ao plano das alegações genéricas. Acrescenta-se que o debate acerca da possível violação do princípio da menor onerosidade ou da constrição de bens impenhoráveis deve ser promovido, em momento oportuno, nos autos próprios. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca das questões devolvidas à análise. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora